Tribunal: TJSP
Processo: 1010648-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Atraso de voo – Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da r. sentença apenas para a majoração da indenização por danos morais do valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, para importe equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Atraso de voo – Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da r. sentença apenas para a majoração da indenização por danos morais do valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, para importe equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Cabimento em parte – DANOS MORAIS – Apelante que adquiriu passagem aérea para voar o trecho Manaus-São Paulo no dia 11/12/2.018, às 03:50 horas – Atraso de quase 16 (dezesseis) horas relativamente ao horário que o voo deveria ter decolado – Indenização por danos morais que deve ser majorada do montante equivalente a 5 (cinco) salários mínimos para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável e proporcional à condição econômica das partes e aos dissabores enfrentados pela apelante – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte apenas para majorar a indenização por danos morais, no valor supra.